Tribunal: TJDFT
Processo: 0046732-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RENÚNCIA DE DIREITO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS QUANTO A MATÉRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES RECURSO PREJUDICADO QUANTO ESTA MATÉRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. APLICAÇÃO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N.o 543/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ARREPENDIMENTO. AUSENTE. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.

1. O STJ, por meio de julgamento do REsp. n.o 1551956/SP, em sede de repercussão geral, decidiu, igualmente, que a prescrição referente ao pagamento da comissão de corretagem é a trienal, nos termos em que vinha entendendo majoritariamente esta Corte de Justiça. Desse modo, no caso em tela, operou-se a prescrição, considerando que, na data do protocolo da exordial, já transcorrera o prazo de três anos, desde o pagamento da comissão de corretagem.

2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A exceptio non adimpleti contractus é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas.

3. A rescisão do contrato objeto da demanda decorreu exclusivamente de ato do promitente vendedor/construtor, razão pela qual deve ser devolvida aos compradores a integralidade das parcelas pagas, conforme estabelece remansosa jurisprudência deste TJDFT, em consonância com o enunciado sumular n.o 543/STJ.

4. Configurada a culpa das requeridas pela inexecução do contrato, é devida a devolução das arras, de forma simples, especialmente por tratar-se de arras confirmatórias, pois não há previsão contratual de cláusula de arrependimento.

5. Havendo cláusula penal expressa no contrato de compra e venda de imóvel, para o caso de atraso na entrega do empreendimento, incidindo a construtora em mora, ela deve ser obrigada a pagar a penalidade, a partir da expiração do prazo de tolerância para entrega do imóvel, corrigidos monetariamente, diante da atualização da moeda, até a data do efetivo pagamento pela construtora e com aplicação de juros de 1% a partir da data da citação.

6. Recurso das rés conhecido em parte, restando prejudicado quanto à matéria dos lucros cessantes e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.